Tribunal: STF
Processo: HC 237241
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Geraldo Soares Dias impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que aponta como coator “Ato Decisório do Augusto SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”. 



    Sustenta, em síntese, “preliminarmente, questionar e pugnar pela decretação da nulidade da certificação do trânsito em julgado”. Requer, ainda, que se “determine a suspensão da ação penal nº 0800993- 78.2019.4.05.8500 até final julgamento da Ação Anulatória nº 0802151- 76.2014.4.05.8500 - 3ª Vara Federal de Sergipe, em cujo feito já houve prolação de sentença de mérito, pela procedência parcial da ação, determinando anulação do auto de infração decorrente do PAF nº 10510.721.600/2011-70, bem como a invalidação do crédito tributário e correspondente lançamento”.



    É o relatório. Decido 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, cabe ressaltar que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que discussões referentes a pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, ministra Cármen Lúcia; HC 106.468/RJ, ministro Celso de Mello). 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal possui orientação de que não se revela admissível a utilização da ação de habeas corpus quando se pretende alegar irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça:



     Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 150.819 AgR, ministro Gilmar Mendes) 



    De outro lado, quanto ao pleito de “suspensão da ação penal nº 0800993- 78.2019.4.05.8500 até final julgamento da Ação Anulatória nº 0802151- 76.2014.4.05.8500”, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:



    Inicialmente destaco que a defesa reitera, nas razões do agravo regimental, a transcrição de suposta sentença, proferida na Ação Anulatória n. 0802151-76.2016.4.05.8500, na qual aduz haver sido invalidado o crédito tributário então constituído. 



    Contudo, conforme destacado na decisão agravada, a sentença relativa à referida Ação Anulatória, então transcrita nas razões do recurso especial e reiterada neste regimental diverge, em partes de seu conteúdo e especialmente no tocante ao seu dispositivo, daquela exposta para consulta no andamento processual na instância de origem. 



    Para se evitar erro de julgamento, transcrevo o dispositivo da sentença proferida, em 25/11/2020, pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Sergipe, disponível para consulta no andamento processual, nos termos a seguir:



    3. Dispositivo.



    3.1 Processo n. 0802151-76.2016.4.05.8500 



    3.1.1 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, fazendo-o somente para condenar a parte demandada a excluir da base de cálculo da autuação, na proporção correspondente ao autor (50%), os seguintes valores apurados em perícia: 



    a) R$ 641.000,00 - correspondente à devolução de recursos realizada mediante transferência bancária da conta corrente da parte autora à conta crédito das empresas Zelar Imóveis Ltda, Zelar Aluguéis Ltda e Indústria e Comércio de Persianas Nortes Ltda; 



    b) R$ 11.000,00 - correspondente à devolução de recursos realizada mediante transferência bancária da conta corrente da parte autora à conta crédito da empresa Zelar Imóveis Ltda; 



    c) R$ 82.704,56 - correspondente ao valor de cheques devolvidos; 



    d) R$ 100.000,00 - correspondente à transferência entre contas da própria conta bancária da parte autora; e 



    3.1.2. Igualmente condenada a parte ré a excluir daquela base de cálculo, integralmente, ainda, o valor apurado em perícia de R$ 376.535,17. 



    3.1.4. Para fins do art. 1.012, V, do CPC/2015, ratifico e amplio o alcance da decisão de id 3755640 no sentido de se obstar a prática de atos constritivos diretos e indiretos por parte da demanda em decorrência do título executivo aqui em discussão. 



    Portanto, conforme se observa, não houve a invalidação total do crédito tributário ou mesmo a sua desconstituição integral, mas, sim mera redução no seu valor, razão pela qual, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a suspensão da ação penal não é admitida. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ.



    Vale o registro de que a justiça criminal não é adequada para averiguar ilegalidades no procedimento administrativo fiscal ou discutir hipóteses de incidência dos tributos, com vistas a desconstituir o crédito tributário. 



    No caso, descabe a análise sobre a probabilidade de sucesso total da ação anulatória, pois, além da ausência de competência da seara penal, a pretensão implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, ação vedada, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.



    Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade no fundamento utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, para negativa do pleito de suspensão da ação penal (ausência de invalidação total do crédito tributário ou mesmo a sua desconstituição integral, descabe a análise sobre a probabilidade de sucesso total da ação anulatória, bem como ausência de competência da seara penal). 



    Ademais, para divergir do Superior Tribunal de Justiça e acolher a tese defensiva, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, ainda, as seguintes ementas:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei)



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente